Tribunal: TJES
Processo: 5017182-41.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017182-41.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CAIO MIRANDA NOGUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: STERLAINY AMORIM DA SILVA - ES39276

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESVIO DE FINALIDADE. REITERAÇÃO DE TESES JÁ DEBATIDAS EM APELAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática de homicídio qualificado à pena de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com trânsito em julgado.

2. O requerente fundamenta o pleito nos incisos I e III do art. 621 do CPP, buscando o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade ou de homicídio privilegiado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se as alegações formuladas pelo requerente preenchem os requisitos taxativos de cabimento da Revisão Criminal, notadamente: (i) se a prova pericial superveniente é apta a afastar a qualificadora da presença de descendente, quando o descendente estava na mesma residência, mas em ambiente diverso; (ii) se houve valoração moral e subjetiva para o reconhecimento da qualificadora do feminicídio (art. 121, §2°, VI, do CP), sem provas de razões de gênero; (iii) se houve omissão no reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, a despeito do histórico psiquiátrico; e (iv) se as provas dos autos demonstram a presença da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado.

III. Razões de decidir

4. A Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação, sendo indispensável a demonstração concreta de contrariedade manifesta ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, ou o descobrimento de prova nova de inocência ou circunstância que autorize diminuição especial da pena.

5. Todas as teses levantadas foram devidamente analisadas e rejeitadas por este Egrégio Tribunal de Justiça em grau de apelação. O reexame de fatos e provas exaustivamente debatidos configura mero inconformismo do requerente.

6. A presença de descendente na mesma residência, ainda que em ambiente diverso do
locus delicti
, é suficiente para configurar a qualificadora do art. 121, §7º, III, do CP. A qualificadora do feminicídio foi mantida por decisão soberana do Tribunal do Júri, baseada em provas de agressões pretéritas e ciúmes, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

7. A decisão que rejeitou a tese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade e de homicídio privilegiado se harmoniza com as provas dos autos que demonstraram a plena higidez mental do requerente no momento dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Revisão Criminal NÃO CONHECIDA.

Tese: Não se admite a Revisão Criminal quando o requerente se limita a reeditar teses defensivas já exaustivamente debatidas e rejeitadas em sede recursal e que foram objeto de análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de desvirtuamento da ação e ofensa à coisa julgada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017182-41.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CAIO MIRANDA NOGUEIRA

REQUERIDO: Câmaras Criminais Reunidas e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESVIO DE FINALIDADE. REITERAÇÃO DE TESES JÁ DEBATIDAS EM APELAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática de homicídio qualificado à pena de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com trânsito em julgado.

2. O requerente fundamenta o pleito nos incisos I e III do art. 621 do CPP, buscando o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade ou de homicídio privilegiado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se as alegações formuladas pelo requerente preenchem os requisitos taxativos de cabimento da Revisão Criminal, notadamente: (i) se a prova pericial superveniente é apta a afastar a qualificadora da presença de descendente, quando o descendente estava na mesma residência, mas em ambiente diverso; (ii) se houve valoração moral e subjetiva para o reconhecimento da qualificadora do feminicídio (art. 121, §2°, VI, do CP), sem provas de razões de gênero; (iii) se houve omissão no reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, a despeito do histórico psiquiátrico; e (iv) se as provas dos autos demonstram a presença da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado.

III. Razões de decidir

4. A Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação, sendo indispensável a demonstração concreta de contrariedade manifesta ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, ou o descobrimento de prova nova de inocência ou circunstância que autorize diminuição especial da pena.

5. Todas as teses levantadas foram devidamente analisadas e rejeitadas por este Egrégio Tribunal de Justiça em grau de apelação. O reexame de fatos e provas exaustivamente debatidos configura mero inconformismo do requerente.

6. A presença de descendente na mesma residência, ainda que em ambiente diverso do
locus delicti
, é suficiente para configurar a qualificadora do art. 121, §7º, III, do CP. A qualificadora do feminicídio foi mantida por decisão soberana do Tribunal do Júri, baseada em provas de agressões pretéritas e ciúmes, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

7. A decisão que rejeitou a tese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade e de homicídio privilegiado se harmoniza com as provas dos autos que demonstraram a plena higidez mental do requerente no momento dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Revisão Criminal NÃO CONHECIDA.

Tese: Não se admite a Revisão Criminal quando o requerente se limita a reeditar teses defensivas já exaustivamente debatidas e rejeitadas em sede recursal e que foram objeto de análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de desvirtuamento da ação e ofensa à coisa julgada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
CAIO MIRANDA NOGUEIRA,
em face de condenação com trânsito em julgado nos autos de nº 0006795-53.2020.8.08.0024, que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso VI, §2º-A, inciso I, e §7º, inciso III, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, à pena de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O requerente fundamenta o pleito revisional no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, alegando: (i) que foi produzida prova pericial superveniente, acerca da delimitação do ambiente no qual o crime foi praticado, impossibilitando, por conseguinte, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal; (ii) que o órgão julgador incorreu em valoração moral e subjetiva da conduta para reconhecer a qualificadora do feminicídio, já que supostamente não havia nos autos provas de que o crime foi motivado por razões de gênero; (iii) que a sentença restou omissa ao não reconhecer sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, mesmo diante do histórico de transtornos psiquiátricos; (iv) que as provas dos autos demonstram que a presença da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado.

Ainda, sem suscitar qualquer erro ou ilegalidade na dosimetria da pena, pede o requerente a sua revisão.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pelo não conhecimento da presente revisional.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017182-41.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
CAIO MIRANDA NOGUEIRA,
em face de condenação com trânsito em julgado nos autos de nº 0006795-53.2020.8.08.0024, que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso VI, §2º-A, inciso I, e §7º, inciso III, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, à pena de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O requerente fundamenta o pleito revisional no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, alegando: (i) que foi produzida prova pericial superveniente, acerca da delimitação do ambiente no qual o crime foi praticado, impossibilitando, por conseguinte, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal; (ii) que o órgão julgador incorreu em valoração moral e subjetiva da conduta para reconhecer a qualificadora do feminicídio, já que supostamente não havia nos autos provas de que o crime foi motivado por razões de gênero; (iii) que a sentença restou omissa ao não reconhecer sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, mesmo diante do histórico de transtornos psiquiátricos; (iv) que as provas dos autos demonstram que a presença da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado.

Ainda, sem suscitar qualquer erro ou ilegalidade na dosimetria da pena, pede o requerente a sua revisão.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pelo não conhecimento da presente revisional.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA STERLAINY AMORIM DA SILVA :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; assomo a esta tribuna não para rediscutir sobre a ótica emocional; mas para demonstrar, com base em prova técnica nova, que a condenação se sustentou em premissas fáticas equivocadas, hoje cientificamente refutadas.

Estamos diante de um caso em que qualificadoras gravíssimas foram mantidas com base em presunções e não em prova concreta, o que em sede de revisão criminal não pode subsistir, ao entender da defesa.

Essa revisão se fundamenta claramente no art. 121, I e III, do Código de Processo Penal, pois a condenação é contrária à evidência dos autos e prova nova inexistente ou ignorada à época do julgamento. Não se trata de mero inconformismo da defesa, trata-se de um erro fático comprovado tecnicamente após o trânsito em julgado.

O ponto central dessa revisão é que a condenação foi pesadamente agravada pela qualificadora do art. 121, §7º, III, do Código Penal, sob a narrativa de que o crime teria acontecido na presença de menor, com sangue espalhado pela casa. Porém isso é falso, porque hoje não mais é uma tese defensiva, é prova técnica incontestável.

O lado pericial, que sobreveio datado de 25 de março do corrente ano, demonstra que os vestígios de sangue encontrados na cozinha, eram tão somente do paciente, que tentou suicídio logo após o fato.

Ora, o fato em si ocorreu dentro do quarto e não foi encontrado nenhum vestígio de sangue da vítima sobre a cozinha ou sobre a sala. O cabo que foi ouvido nos autos confirma que o quarto foi encontrado com a porta trancada por fora e o sangue dela não se espalhou pela casa. Isso desmonta que o menor teria presenciado o fato diretamente.

Concluindo esse entendimento, não houve dispersão pela residência. O menor estava em outro cômodo, que era a sala, com isolamento acústico e televisão ligada, não houve contato visual, auditivo ou sensorial. Portanto não se pode presumir sofrimento do menor e a jurisprudência é clara em dizer que a qualificadora exige percepção direta do ato, não mera proximidade física. Manter essa qualificadora é violação direta à verdade real.

O excesso do Ministério Público durante o Tribunal do Júri, que afirmou expressamente aos jurados que o crime ocorreu na frente do filho menor, com nítido apelo. Ora, isso não é verdadeiro, não foi comprovado, e hoje sabemos que era tecnicamente impossível. O discurso inflou, artificialmente, a reprovação moral do réu, contaminando o convencimento do Conselho de Sentença. Isso viola a paridade de armas, a lealdade processual e a plenitude de defesa.

Uma outra qualificadora do feminicídio também se sustenta, não havia relação íntima, não havia histórico de violência doméstica, não havia medidas protetivas, boletim de ocorrência, ameaça ou perseguições. O relacionamento já havia terminado há mais de dois meses por iniciativa do próprio réu, conforme depoimento.

Feminicídio não pode se presumir, não basta a vítima ser mulher, é indispensável a motivação do gênero, menosprezo, dominação, como ensina Rogério Sanches, Promotor de Justiça, feminicídio não é homicídio de mulher, é homicídio por razão do gênero, o que não existe nesse caso.

Contudo a sentença substituiu prova por juízes morais, chamando o réu de perverso, de cruel, desajustado, sem base técnica. Também se ignorou a doença mental, foi juntado mais de 10 laudos excelentes e o histórico psiquiátrico do réu foi ignorado desde 2016.

O requerente estava em acompanhamento médico, com transtorno depressivo, tinha perdido uma irmã de 14 anos de idade, e sob um episódio de desorganização emocional. Contudo o art. 149, do Código de Processo Penal, diz que quando há dúvidas sobre a insanidade do réu, deve-se o juiz, ao requerimento das partes, fazer uma análise. Não houve essa análise, não houve esse incidente, não houve exame pericial, não se analisou a semi-imputabilidade, havendo indícios de doença mental, e é dever do Estado e não um mero favor.

A tese subsidiária, homicídio privilegiado, ainda que se rejeita as teses principais, os autos revelam discussão acalorada, agressão prévia, surta emocional, tentativa de suicídio logo após, e isso é violenta emoção e não frieza. É um típico cenário do art. 121, §1º, do Código Penal.

Diante disso a Defesa requer o redimensionamento, recalcular, afastando um desses pedidos, ao entender da Defesa, porque, por fim, essa revisão não pede a absolvição automática, mas pede a correção e a proporcionalidade diante da verdade, uma prova irrefutável, nova, não fragiliza a condenação, ela desmonta nos seus pilares mais graves.

Por fim, a defesa confia que esse egrégio Tribunal de Justiça restabelecerá a legalidade e a justiça do caso. Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 29/01/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, o Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa pediu retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Com base no art. 138, §8º do Regimento interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e, diante das notas orais acostadas no id. 17602079, declaro estar apta ao julgamento do feito.

Aproveito o ensejo para aderir ao relatório.

Conforme já relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
CAIO MIRANDA NOGUEIRA,
em face de condenação com trânsito em julgado, nos autos de nº 0006795-53.2020.8.08.0024, que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso VI, §2º-A, inciso I, e §7º, inciso III, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, à pena de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O requerente fundamenta o pleito revisional no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, alegando: (i) que foi produzida prova pericial superveniente, acerca da delimitação do ambiente no qual o crime foi praticado, impossibilitando, por conseguinte, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal; (ii) que o órgão julgador incorreu em valoração moral e subjetiva da conduta, para reconhecer a qualificadora do feminicídio, já que, supostamente, não havia nos autos provas de que o crime foi motivado por razões de gênero; (iii) que a sentença restou omissa, ao não reconhecer sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, mesmo diante do histórico de transtornos psiquiátricos; (iv) que as provas dos autos demonstram que a presença da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado.

Ainda, sem suscitar qualquer erro, ou ilegalidade na dosimetria da pena, pede o requerente a sua revisão.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem.

A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, a fim de submeter à nova análise fatos e provas já amplamente debatidos.

É indispensável que o requerente demonstre concretamente o preenchimento de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que não se afigura no caso em tela.

O que observo, na verdade, é a manifesta tentativa do requerente em ver reexaminados fatos e provas, exaustivamente debatidos no curso processual.

Destaco que o pretenso afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal foi devidamente debatido por este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do requerente, quando restou expressamente consignado que o fato de o filho da vítima, de tenra idade à época dos fatos, encontrar-se em ambiente diverso do qual o crime foi executado não impede a incidência da qualificadora, eis que incontroversa a sua presença na mesma residência.

Do mesmo modo, foi devidamente analisado e rejeitado o pedido de afastamento da qualificadora constante no inciso VI, do §2º, do artigo 121, do Código Penal, considerando que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri baseou-se em provas dos autos acerca do contexto de violência doméstica e familiar, no qual a vítima estava inserida, especialmente, acerca do relacionamento marcado por agressões pretéritas mantido com o requerente e pelo sentimento de ciúmes por este ostentado.

A pretensa contrariedade às provas dos autos, pelo não reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do requerente, também não se sustenta quando as provas dos autos, devidamente analisadas em todas as fases da persecução penal, demonstraram a plena higidez mental do requerente no momento dos fatos.

Não bastasse isso, entendo que o pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado também evidencia o mero inconformismo do requerente, eis que não trouxe aos autos nenhum fato, ou argumento novo capaz de desconstituir as teses rejeitadas em decisão soberana do Tribunal do Júri.

Nessa senda, verifico que o requerente se limitou a questionar, como se uma nova apelação fosse, fundamentos já amplamente debatidos.

Dessa maneira,
não conheço
da presente ação revisional.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora, para não conhecer da revisão criminal.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTE DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

LUIZ GUILHERME RISSO;

CARLOS MAGNO MOULIN LIMA;

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA.

*

mpf*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017182-41.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CAIO MIRANDA NOGUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: STERLAINY AMORIM DA SILVA - ES39276

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, o Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa pediu retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Com base no art. 138, §8º do Regimento interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e, diante das notas orais acostadas no id. 17602079, declaro estar apta ao julgamento do feito.

Aproveito o ensejo para aderir ao relatório.

Conforme já relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
CAIO MIRANDA NOGUEIRA,
em face de condenação com trânsito em julgado, nos autos de nº 0006795-53.2020.8.08.0024, que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso VI, §2º-A, inciso I, e §7º, inciso III, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, à pena de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O requerente fundamenta o pleito revisional no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, alegando: (i) que foi produzida prova pericial superveniente, acerca da delimitação do ambiente no qual o crime foi praticado, impossibilitando, por conseguinte, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal; (ii) que o órgão julgador incorreu em valoração moral e subjetiva da conduta, para reconhecer a qualificadora do feminicídio, já que, supostamente, não havia nos autos provas de que o crime foi motivado por razões de gênero; (iii) que a sentença restou omissa, ao não reconhecer sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, mesmo diante do histórico de transtornos psiquiátricos; (iv) que as provas dos autos demonstram que a presença da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado.

Ainda, sem suscitar qualquer erro, ou ilegalidade na dosimetria da pena, pede o requerente a sua revisão.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem.

A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, a fim de submeter à nova análise fatos e provas já amplamente debatidos.

É indispensável que o requerente demonstre concretamente o preenchimento de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que não se afigura no caso em tela.

O que observo, na verdade, é a manifesta tentativa do requerente em ver reexaminados fatos e provas, exaustivamente debatidos no curso processual.

Destaco que o pretenso afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal foi devidamente debatido por este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do requerente, quando restou expressamente consignado que o fato de o filho da vítima, de tenra idade à época dos fatos, encontrar-se em ambiente diverso do qual o crime foi executado não impede a incidência da qualificadora, eis que incontroversa a sua presença na mesma residência.

Do mesmo modo, foi devidamente analisado e rejeitado o pedido de afastamento da qualificadora constante no inciso VI, do §2º, do artigo 121, do Código Penal, considerando que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri baseou-se em provas dos autos acerca do contexto de violência doméstica e familiar, no qual a vítima estava inserida, especialmente, acerca do relacionamento marcado por agressões pretéritas mantido com o requerente e pelo sentimento de ciúmes por este ostentado.

A pretensa contrariedade às provas dos autos, pelo não reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do requerente, também não se sustenta quando as provas dos autos, devidamente analisadas em todas as fases da persecução penal, demonstraram a plena higidez mental do requerente no momento dos fatos.

Não bastasse isso, entendo que o pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado também evidencia o mero inconformismo do requerente, eis que não trouxe aos autos nenhum fato, ou argumento novo capaz de desconstituir as teses rejeitadas em decisão soberana do Tribunal do Júri.

Nessa senda, verifico que o requerente se limitou a questionar, como se uma nova apelação fosse, fundamentos já amplamente debatidos.

Dessa maneira,
não conheço
da presente ação revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer da revisão criminal.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.